Tribunal: TJSP
Processo: 1009654-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso que não comporta conhecimento no que extrapola as teses de abusividade dos juros, tarifa de cadastro e seguro prestamista – Demais matérias tratadas no recurso interposto acerca das quais a parte sequer ostenta interesse processual, porque nem constantes do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Recurso que não comporta conhecimento no que extrapola as teses de abusividade dos juros, tarifa de cadastro e seguro prestamista – Demais matérias tratadas no recurso interposto acerca das quais a parte sequer ostenta interesse processual, porque nem constantes do contrato celebrado.
2. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
3. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
4. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009654-87.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANDREZA MICHELE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte o recurso da autora e negaram provimento. Deram provimento ao
recurso do Réu. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
2
APELAÇÃO 1009654-87.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: ANDREZA MICHELE DOS SANTOS E BANCO SAFRA S/A
VOTO 40939
APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM PARTE.
1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL Recurso que não comporta
conhecimento no que extrapola as teses de abusividade dos juros,
tarifa de cadastro e seguro prestamista Demais matérias tratadas
no recurso interposto acerca das quais a parte sequer ostenta
interesse processual, porque nem constantes do contrato celebrado.
2. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos contratuais
não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
3. JUROS
CAPITALIZAÇÃO
ADMISSIBILIDADE

Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à
edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um
ano Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada
Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
4. TARIFA DE CADASTRO Recurso Especial 1251331/RS, sob
o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio -
Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor,
ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento
segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive
desta c. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO DO RÉU PROVIDO
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos
por
ANDREZA MICHELE DOS SANTOS E BANCO SAFRA S/A contra a r.
sentença de fls. 176/183, integrada pela decisão que rejeitou embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
3
declaração às fls. 202/203 e cujo relatório se adota em complemento, que
julgou procedentes em parte os pedidos formulados em ação de revisão de
contrato bancário ajuizada pela particular, em que reconhecida a ilegalidade da
cobrança, em financiamento de veículo, de seguro prestamista. Pela
sucumbência em maior parte, a autora ainda foi condenada ao pagamento do
custo do processo, com honorários advocatícios R$ 1.000,00 (mil reais).
Em seu recurso, a autora busca o reconhecimento da
ilegalidade das cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação, assim como da contratação de seguro prestamista e de título de
capitalização atrelados ao pacto. Aponta, ainda, abusividade no patamar em
que fixados os juros remuneratórios (fls. 182/192).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
223/267).
O banco réu, por seu turno, defende a legalidade da
contratação do seguro prestamista (fls. 206/220).
Recurso tempestivo e preparado. Resposta às fls. 271/276.
É O RELATÓRIO.
O recurso do réu comporta provimento, ao passo que ao da
autora deve se negar provimento, na parte conhecida.
De início, de se destacar que o recurso da autora não
comporta conhecimento no que extrapola as teses de abusividade dos juros
remuneratórios, da cobrança de tarifa de cadastro e do prêmio do seguro. Isto
porque a petição inicial do presente feito se restringiu a tais temas, até mesmo
porque foram estas as únicas cobranças adicionais constantes do contrato
celebrado, de modo que a parte sequer ostenta interesse processual para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
4
tratar de temas outros.
Bom frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatária final (CDC, art. 2o,
caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também
se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do
c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito do consumidor a revisão contratual, nos
termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
As partes celebraram, em 18 de agosto de 2018, contrato
de empréstimo para aquisição de veículo automotor, representado por cédula
de crédito bancário, no valor total de R$ 39.240,40 (trinta e nove mil, duzentos
e quarenta reais e quarenta centavos).
Para o que aqui interessa, pactuou-se a cobrança de juros
remuneratórios de 1,76% ao mês e 23,31% ao ano, capitalizáveis diariamente.
Acresceu-se ao débito, ainda, as seguintes tarifas: Tarifa de cadastro de R$
870,00, prêmio de seguro prestamista de R$ 624,17 (seiscentos e vinte e
quatro reais e dezessete centavos).
O contrato foi juntado às fls. 130/133 dos autos.
A propósito, de se registrar, desde logo, que as disposições
do Decreto 22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o Sistema Financeiro Nacional” (Súmula do STF verbete 596).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
5
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em
taxa superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do
artigo 192 da constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o
encargo superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em
cada caso concreto, o descompasso entre o quanto cobrado pela instituição
financeira e a realidade do mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E
IX, DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
os
juros
remuneratórios
cobrados
pelas
instituições
financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.
22.626/33 (Lei de Usura), conforme teor do disposto na
Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação
dos
juros
remuneratórios
deve
ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros
excessivos, sendo insuficiente o só fato de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
6
estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver
estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente.
(STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo,
j. em 22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894,
de relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só emergirá
quando o percentual avençado exacerbar uma vez e meia
ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros
remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso,
demonstrar a abusividade na contratação.
Aqui, não houve qualquer discrepância que justifique
intervenção jurisdicional na liberdade contratual das partes, ainda que sob a
incidência das normas consumeristas.
No caso dos autos, como brevemente mencionado acima,
vê-se que o contrato em questão foi firmado quando já em vigor a Medida
Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano, atual MP
2.170-36/2001, que expressamente prevê a possibilidade de capitalização de
juros remuneratórios em período inferior a um ano.
Nem se fala na tese de inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal
de Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
7
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato
Nalini:
Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais
fez do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um
ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida
Provisória não merece acolhida, pois, como sedimentado
pelo STJ, ao tratar-se de contrato de mútuo bancário,
prevalece-se a regra especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra
inconstitucionalidade na Medida Provisória: 'A permissão de
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é
assunto que, no contexto da política de crédito e de
regulamentação e fiscalização do setor financeiro, tem
relevância
e
urgência,
pois,
demanda
providências
imediatas e que, por essa razão, não é lícito que fiquem à
mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece
entendimento
de
presunção
de
constitucionalidade do art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que
admite a capitalização mensal de juros por instituições
financeiras.
Não se nega que a regra seja a vedação à capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada, entendimento, aliás,
sumulado pelo e. STF (verbete 1211).
1 É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
8
Porém, tal disposição, como dito, foi excepcionada pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, verbis:
Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
Observe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da
MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período
inferior a um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais
superiores ao duodécuplo do encargo mensal é suficiente para que
configurada a pactuação.
Por todas, a decisão proferida em sede de incidente de
recurso repetitivo:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
9
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (Recurso Especial no 973.827-RS, Segunda Seção,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012
Ademais, cuidando-se de cédula de crédito bancário, tem
lugar as disposições da Lei 10.931/04, que se sobrepõem às normas diversas
do Código Civil, por força do princípio da especialidade.
Note-se que o art. 28, § 1o, I, de mencionado normativo
expressamente prevê que na Cédula de Crédito Bancário pode haver previsão
contratual de juros capitalizados, assim como disposição acerca da
periodicidade de sua capitalização:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no
§ 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
10
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua
capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação.
No que diz respeito à tarifa de cadastro, incidente como no
caso concreto, no início do relacionamento entre a casa bancária e o
consumidor de seus serviços, é conforme ao ordenamento jurídico, nos termos
do que decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos
Recursos Especiais 1251331/RS e 1.255.573/RS, sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil então vigente:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10.
Recurso
especial
parcialmente
provido”.
(REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
24/10/2013, g.n.).
Dos documentos que constam dos autos, verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
11
quantia pactuada referente à tarifa de cadastro não se mostra distante
daquelas praticadas no mercado, motivo pelo qual não é considerada abusiva.
Igualmente, não há indício de que as partes possuíam relacionamento
comercial prévio.
Por fim, no que tange ao seguro, assiste razão ao banco
réu. Alterando posicionamento anterior desta relatoria, tem-se que em casos
da espécie, não há falar em abusividade na cobrança do prêmio de seguro.
Assim o é porque, nada está a indicar tenha sido a parte
autora coagida ou compelida a aderir ao seguro.
Não bastasse, consoante já se decidiu “a pretensão esbarra
no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da execução do
contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de arrependimento
conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se
verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações
com esse objeto e fundamento”. (Apelação 1007252-98.2019.8.26.0704, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. em 07/05/2020).
Não em outra linha, temos os seguintes pronunciamentos,
assim ementados, no que aqui interessa:
APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS
BANCÁRIOS - Cédula de Crédito Bancário - Financiamento
de veículo - (...) Seguro Prestamista e de Assistência 24h -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusula optativa -
Abusividade não configurada - Sentença de improcedência
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação1120162-37.2019.8.26.0100,
37a
Câmara
de
Direito Privado, rela. Desa. Ana Catarina Strauch, j. em
29/04/2020, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009654-87.2020.8.26.0100 - Voto no 40939
12
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. Contrato de
financiamento de veículo. Sentença de improcedência (...)
Seguro prestamista. Inocorrência de abusividade, por ser
benéfica
ao
próprio
consumidor.
Comprovação
da
contratação. (...). Sentença parcialmente reformada. APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
1040331-40.2019.8.26.0002, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. em 16/04/2020).
Pela reforma do julgado, já que julgados integralmente
improcedentes os pedidos formulados, permanece a autora condenada a
suportar o custo do processo, com honorários advocatícios ora majorados para
quinze para mil e quinhentos reais, na forma do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu e nega-
se provimento ao da autora, na parte conhecida.
SERGIO GOMES
Relator